Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. DEVER DE SUSTENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo incapaz de justificar, por si só, minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.